Tribunal: STF
Processo: RE 1576874
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. repercussão geral. ausência de demonstração. art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. inadmissibilidade do apelo extremo busca veicular e pessoal. fundada suspeita. tráfico de drogas. acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do stf. tema 280-rg. legalidade da abordagem e da busca veicular e pessoal realizada por guardas municipais. provas lícitas. Tema 656-rg. compreensão diversa. reexame de fatos e provas. impossibilidade. súmula 279/stf. agravo interno conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal e veicular que resultou na condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.



    2. O recorrente sustenta a nulidade das buscas veicular e pessoal, alegando que foram realizadas sem fundadas razões (justa causa), eis que decorrente de denúncia anônima.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: saber se as buscas pessoal e veicular realizadas pela guarda municipal foram legítimas e amparadas por fundadas razões.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão recorrido NÃO está alinhado à jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada forçada em domicílio (e, por analogia, a busca pessoal e veicular) em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.



    5. A abordagem, no caso concreto, não se deu por iniciativa aleatória e subjetiva dos agentes, mas foi fundamentada em informação concreta previamente recebida, o que confere legitimidade à ação policial e evidencia a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.



    6. As guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. A atuação da Guarda Municipal, no caso, mostrou-se legítima e compatível com os limites constitucionais e legais de sua função.



    7.Incabível a revisão efetuada quanto ao suporte fático-probatório assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo interno conhecido e não provido.